Tribunal: CARF
Processo: 15471.000120/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.000120/2009-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.698 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
PATRICIA ALMEIDA FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as despesas médicas com o plano de
saúde Unimed Rio no valor total de R$ 3.968,40.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada, foi lavrada a Notificação Fiscal de
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 07, relativa ao
ano-calendário de 2005, exercício de 2006, para formalização de exigência e cobrança
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.000120/2009-84
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.698 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000120/2009-84

de crédito tributário no valor total de R$ 16.771,71, incluindo multa de ofício e juros
de mora calculados até 28/11/08.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 09/11, foram
verificadas as seguintes infrações,uma vez que a contribuinte regularmente intimada
não atendeu a solicitação para apresentação de documentos:
- Dedução Indevida de Dependentes no valor de R$ 1.404,00;
- Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 27.210,20;
- Dedução Indevida de Instrução no valor de R$ 994,50.
Cientificada do lançamento, em 09/12/08, fl. 37, apresentou a interessada a
defesa, de fl. 03, em 07/01/09, informando que estava juntando aos autos a declaração
de dependência; comprovação das despesas médicas e com instrução.
O processo foi encaminhado à unidade de origem para que fossem apreciados
pela fiscalização os documentos trazidos aos autos pela interessada, em face da
previsão do art. 1o. da Instrução Normativa RFB no 1.061/2010,
Após análise, a Divisão de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal do
Brasil no Rio de Janeiro I emitiu o Termo Circunstanciado – TC , fls. 41/43, aceitando
apenas a comprovação da despesa médica da própria declarante constante no recibo
emitido por Luiz Alberto Maline, alterando o lançamento de imposto suplementar de
R$ 8.142,40 para R$ 7.991,15.
O sujeito passivo teve ciência do Termo Circunstanciado, e do Despacho
Decisório, de fls. 44/45, que o aprovou, apresentando o aditivo de defesa, de fl. 49,
esclarecendo que está anexando ao processo o documento de comprovação de que sua
filha Manuela de Almeida Fernandes era, à época, sua dependente.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. DESPESAS COM SAÚDE. INSTRUÇÃO.
Deduzem- se, na determinação da base- de- cálculo sujeita à incidência do Imposto de
Renda, os valores pagos a título das Despesas, informados no campo Deduções da
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física- Dirpf, apenas quando provadas tais
despesas de acordo com a legislação pertinente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 20/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas, conforme
documentos juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.698 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000120/2009-84

A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
glosa sobre deduções de despesas médicas, realizadas com Unimed Rio, no valor total de R$
21.321,36.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante no Termo Circunstanciado (e-fls. 41), apontado pela autoridade lançadora:
Destaque-se preliminarmente que a contribuinte impugnante alega comprovar o
grau de dependência sem apresentar qualquer documento do alegado dependente que
possa identificar o grau de dependência a época da elaboração da DIRPF. Por este
motivo, fica prejudicada a análise de todas as deduções e despesas efetuadas em
nome de dependentes;
- Da análise dos documentos acostados ao processo pelo impugnante, verifica-
se que mesmo apresenta apenas um recibo que não foi emitido em nome de
dependente. Este recibo médico no valor de R$ 550,00 e emitido pelo Dr. Luiz
Alberto Maline, por despesas médicas do próprio declarante ora impugnante.;
No julgamento anterior, a motivação para a não-aceitação da dedutibilidade de
tais despesas médicas (e-fls. 62/63), foi a seguinte:
Da dedução de despesas médicas
Quanto às despesas com saúde, cuja previsão legal está inserta no art. 8o , inciso II,
alínea “a” e § 2o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, a interessada juntou aos
autos o recibo, de fl. 29, emitido pelo cirurgião-dentista Luis Alberto Maline, no valor
de R$ 550,00, que já foi aceito na revisão fiscal, conforme Termo Circunstanciado, fls.
41/43.
Considerando que não houve apresentação de nenhum outro documento, comprovando
as demais despesas medicas glosadas, não há qualquer alteração a ser efetivada quanto a
esta infração, mantendo-se a glosa fiscal.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.698 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000120/2009-84

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o único óbice apontado pelas autoridades fiscal e revisora para a
glosa das despesas médicas foi a ausência de documento idôneo comprobatório da
disponibilidade dos serviços médicos pela Unimed Rio.
Pois bem!
Com a peça recursal, a interessada junta aos autos boletos de pagamento (e-fls.
78/89) emitidos pela Unimed Rio, relativos ao ano-calendário de 2005.
Após análise desta documentação, verifica-se a existência de 02 (dois)
beneficiários (Hugo Fernandes e Débora Fernandes) não declarados como dependentes pela
recorrente em sua DIRPF, portanto o valor da glosa em relação a estas despesas deve ser
mantida.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.698 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000120/2009-84

Consta, ainda, como beneficiárias de tal plano Patrícia Fernandes e sua
dependente Manuela Fernandes, portanto, os valores vertidos para pagamento do plano de saúde
delas, podem ter sua dedução restabelecida.
Assim, temos que podem ser restabelecidas as despesas médicas realizadas em
nome da recorrente e sua dependente, com o plano de saúde Unimed, no valor total de R$
3.968,40.
Isto posto, entendo que a recorrente logra êxito em sanar a lacuna apontada
neste procedimento fiscal, comprovando a regularidade parcial dos seus dispêndios médicos.
Assim, voto pela reconhecimento da dedutibilidade parcial das despesas
médicas constantes deste recurso voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade parcial das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as despesas médicas com o plano de saúde
Unimed Rio no valor total de R$ 3.968,40.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 99
DF CARF MF
Original